Tribunal: TJMT
Processo: 1018703-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1018703-47.2021.8.11.0000
Agravante: Fórmula Certa Comércio e Manipulação de Medicamentos Ltda.
Agravados: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Fórmula Certa Comércio e Manipulação de Medicamentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033339-89.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar pretendida, que objetivava determinar ao Agravado que se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção, por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, Gw501516, Cardarine, Lgd-4033, Ligandrol, Mk-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, Mk-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone E Rad-140.
A Agravante sustentou, em resumo, que foi publicada, pela ANVISA, uma medida restritiva, qual seja, a Resolução RE 791/2021, que proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso daqueles produtos.
Defendeu, no entanto, que os produtos manipulados, por serem considerados insumos, não se submetem ao controle sobre a eficácia e a segurança pela ANVISA, de modo que a restrição imposta coloca em risco o exercício da sua atividade econômica, pois poderá sofrer a interdição do seu estabelecimento e ter cassadas as suas autorizações de funcionamento.
Postulou, então, liminarmente,
(...)
b) a concessão de efeito suspensivo/antecipação da pretensão recursal, com espeque no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de,
desde logo, deferir a antecipação de tutela, determinando que a autoridade coatora ora agravada, seus fiscais de competência descentralizadas e quem lhe faça as vezes, se abstenham de efetuar qualquer tipo de sanção à Agravante e suas filiais por ocasião da Comercialização e Manipulação das substâncias FEMMATROPIN; GW501516; CARDARINE; LGD-4033; LIGANDROL; MK-2866; OSTARINE; SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR); IBUTAMOREN; MK-677; LAXOSTERONE; FEMATROPE; 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA; ENOBOSARM; TESTOLONE e RAD-140, quando destinados à manipulação, sem prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.
É o relatório.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
De fato, malgrado os argumentos recursais, verifico que as substâncias que a Recorrente pretende manipular e comercializar, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês: Selective Androgen Receptor Modulators - SARM), são categorizados, pela ANVISA, como medicamentos, assim, estão sujeitas à fiscalização.
Ocorre que a Resolução ANVISA RE 791/2021 proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso desses produtos, além de determinar a sua apreensão e inutilização, na medida que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliados e aprovados por aquela agência fiscalizadora.
Veja-se o teor da mencionada Resolução, in verbis:
RESOLUÇÃO RE No 791, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1o do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1o Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALESSANDRA PAIXÃO
ANEXO
(...)
6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:
Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento.
Expediente no: 0535862/21-1.
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária.
Ações de fiscalização: Apreensão, Inutilização.
Proibição: Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso.
Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.
Logo, o objetivo da medida administrativa é, por óbvio, proteger a saúde da população, aplicando-se a produtos industrializados e manipulados, importados e nacionais, de sorte que se afigura temerário o afastamento, com relação à Recorrente, daquela regra técnica.
Nesse contexto, entendo, a princípio, que falece, à Impetrante, ora Recorrente, fundamento relevante para o deferimento da medida de urgência, na instância de piso.
Assim, não há a probabilidade do provimento do presente Recurso, de modo que a decisão combatida, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, merece ser mantida.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.